Tribunal: TJBA
Processo: 0035698-40.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0035698-40.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: FREDERICO SILVA BORGES

Advogado(s):NARA OLIVEIRA ALVES MARON DE ALMEIDA, THABATA ARNAUD DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. CANDIDATO
PCD. ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR INAPTIDÃO FÍSICA.
NOMEAÇÃO JUDICIAL RATIFICADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. NOMEAÇÃO E POSSE HÁ MAIS DE 15 ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 476 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por FREDERICO SILVA BORGES, que confirmou liminar e determinou a nomeação do impetrante para o cargo de Agente de Combate às Endemias, referente ao Concurso Público nº 01/2008. O ente municipal alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual e a inadequação da via eleita. No mérito, sustenta a legalidade da exclusão do candidato em razão de inaptidão física apontada em avaliação médica.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum o julgamento de mandado de segurança relativo à exclusão de candidato celetista de concurso público; (ii) estabelecer se é cabível o mandado de segurança em hipóteses que demandariam, segundo o ente público, dilação probatória; (iii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à nomeação, mesmo após ter sido considerado inapto fisicamente pela junta médica municipal.

III. Razões de decidir

Compete à Justiça Comum o julgamento das controvérsias relativas às etapas pré-contratuais de concursos públicos, conforme fixado pelo STF no Tema 992 da repercussão geral, mesmo quando o regime jurídico aplicável for o celetista.

É cabível mandado de segurança quando presentes provas pré-constituídas aptas a demonstrar direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória.

O ato de desclassificação do impetrante não se revela motivado de forma idônea e viola os Decretos Federais nº 3.298/1999 e nº 9.508/2018, que exigem avaliação por equipe multiprofissional e consideração das capacidades funcionais da pessoa com deficiência.

O impetrante exerce o cargo desde 2009, por força de liminar posteriormente confirmada por sentença, sem que haja notícia de prejuízo à Administração Pública ou ao erário, circunstância que atrai a aplicação da teoria do fato consumado e do princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência do STF e do STJ admite, excepcionalmente, a manutenção da nomeação em casos nos quais a revogação da medida judicial inicial causaria dano social superior, consolidando-se a situação de fato pelo decurso do tempo.

O Agravo retido resta prejudicado, ante a perda superveniente de objeto, visto que a liminar foi ratificada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo retido pr
ejudicado. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0035698-40.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e, como apelado,
FREDERICO SILVA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

julgar prejudicado o Agravo
Retido,
rejeitar as preliminares
suscitadas
,
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)